Tribunal: TJSP
Processo: 1113033-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Plano de saúde. Ação declaratória cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Contrato em exame que, apesar de denominado coletivo, destina-se à exclusiva proteção de empresária individual e de seu núcleo familiar. Falsa coletivização caracterizada. Inaplicabilidade dos reajustes por variação de custos médicos hospitalares e sinistralidade.

Ementa:
Plano de saúde. Ação declaratória cumulada com pedido de restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Contrato em exame que, apesar de denominado coletivo, destina-se à exclusiva proteção de empresária individual e de seu núcleo familiar. Falsa coletivização caracterizada. Inaplicabilidade dos reajustes por variação de custos médicos hospitalares e sinistralidade. Incidência do regime jurídico dos planos de saúde individuais e familiares. Substituição pelos índices autorizados pela ANS. Precedentes. Restituição da diferença a maior devida, observada a prescrição trienal. Sentença mantida. Recurso não provido.